Tribunal: STF
Processo: ARE 1549893
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. IMPORTAÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO - Decisão que autorizou o levantamento, pela agravada, em conversão em renda, do valor dos depósitos que a agravante realizou nos autos para a liberação de sua mercadoria Pleito de reforma da decisão, para a determinação de levantamento do valor do depósito em favor da agravante - Não cabimento - Agravante que ajuizou ação declaratória para que seja reconhecido o suposto direito ao diferimento no recolhimento do ICMS devido quando da importação de querosene de aviação, nos termos do art. 421 do Reg. do ICMS (Dec. Est. nº 45.490, de 30/11/2.000) -Agravante que, em sede de tutela provisória, pretendeu a liberação imediata de sua mercadoria da alfândega, pleito que somente foi acolhido pelo Juízo ‘a quo’ mediante o depósito nos autos do valor do ICMS cobrado - Posterior julgamento de improcedência da ação, sob o fundamento de que a agravante não faz jus ao pretendido recolhimento diferido do ICMS, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 17/03/2.023 - Pretensão da agravante de levantamento do valor do depósito que realizou para a liberação de sua mercadoria, que, de forma reflexa, implica a reabertura da discussão acerca do alegado direito ao recolhimento diferido do ICMS, já acobertada pela coisa julgada - Autorização de levantamento em favor da agravante, que resultaria liberação da mercadoria sem prévio recolhimento do tributo no desembaraço aduaneiro, resultado que pretendeu com o ajuizamento da ação declaratória e que restou definitivamente negado com o trânsito em julgado - Não obstante, o ICMS relativo à Dec. de Imp. nº 15/1375619-4 não foi integralmente liquidado com o recolhimento do tributo na saída do combustível de seu estabelecimento comercial, porque a falta de recolhimento do tributo previamente ao desembaraço aduaneiro sujeita a agravante à incidência de multa e encargos moratórios, cujo pagamento não se identifica nos autos principais, bem como porque, restando incontroverso que o art. 421 do RICMS (Dec. Est. nº 45.490, de 30/11/2.000) não se aplica ao caso, verificam-se duas hipóteses distintas de incidência do ICMS: o ICMS devido pela importação, devido no desembaraço aduaneiro, nos termos do art. 1º, V, da Lei Est. n° 6.374, de 01/03/1.989, e o ICMS sobre a circulação da mercadoria, em regime de substituição tributária, nos termos dos arts. 1º, I, e 8º, III, ‘a’, ambos da Lei Est. n° 6.374, de 01/03/1.989 - Documentos apresentados nos autos principais que indicam apenas o recolhimento do ICMS em regime de substituição tributária, sem recolhimento do ICMS relativo à Dec. de Imp. nº 15/1375619-4 - Propositura da ação de execução fiscal nº 1500571-08.2023.8.26.0157 pela agravada, que simplesmente não possui o condão de obstar o levantamento por esta dos valores depositados nos autos principais, não havendo que se falar em ‘bis in idem’ tributário - Agravante a quem cabe, nos autos da própria execução fiscal, questionar a sua propositura, caso entenda que esta não reunia condições de ajuizamento, ou, após a conversão dos valores depositados nos autos principais em renda e consequente liquidação do débito tributário, pleitear a extinção parcial da execução - PREQUESTIONAMENTO - Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa - Decisão mantida - AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido” (fls. 2-3, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera que a controvérsia discutida nestes autos refere-se “à liberação de mercadoria apreendida na alfândega pelo Supervisor de Fiscalização do Estado de São Paulo, ora Recorrido, que exigia o pagamento antecipado do ICMS para a realização do desembaraço” (fl. 4, e-doc. 36) e sustenta que, “em caso de conversão em renda do valor depositado nos autos a título de garantia judicial, em favor do ente público, haverá um bis in idem tributário” (fl. 7, e-doc. 36). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e foi negado seguimento ao recurso pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 49).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante suscita afronta “direta ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, CF), sendo esta a discussão trazida em sede recursal, pois o Juízo de origem desrespeitou a lógica do procedimento administrativo, afinal, absurdamente admitiu a execução do crédito tributário em fase de cumprimento de sentença proveniente de uma ação antiexacional, mesmo havendo um processo executivo em andamento” (fls. 3-4, e-doc. 54). 



    Salienta que “tenta coibir um ato condenável de bitributação, apontando as folhas e todo o material fático probatório que comprove o que é alegado ao decurso processual” (fl. 6, e-doc. 54).



    Insiste que “a intelecção do precedente orienta o afastamento da arrecadação tributária por via transversa, ou seja, no caso concreto, a sua utilização serviu para evitar sanção política e confisco de bens, portanto, não há que haver deturpação do instituto pró-Fisco, de modo a efetivar a realização do crédito tributário por via escusa” (fl. 6, e-doc. 54).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com o seguinte fundamento:



    “Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese: ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’” (fl. 1, e-doc. 49).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Aplicado o Tema 660 da repercussão geral na origem (e-doc. 49) e considerada a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal.



    7. Tendo sido aplicada a sistemática da repercussão geral na origem, impossível acolher a postulação recursal da agravante de que “o pedido de conversão do depósito em renda, de fls. 764/765, é um absurdo jurídico e deve ser afastado sumariamente, porquanto não existe no ordenamento processual a possibilidade de realização de crédito tributário por meio de ‘cumprimento de sentença’ de ação antiexacional, portanto, o pedido, de per se, viola o princípio do devido processo legal e o próprio rito da Lei nº 6.830/80” (fl. 8, e-doc. 36). Há ainda outros óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento do recurso.



    No acórdão recorrido, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a necessidade de conversão de depósito judicial em renda, para liberação de mercadoria retida na alfândega, nestes termos:



    “Extrai-se dos autos que a agravante realizou a importação de Querosene de Aviação, através da Declaração de Importação nº 15/1375619-4 (fls. 77/82 dos autos principais), de modo que lhe foi exigido pela autoridade tributária competente o recolhimento de ICMS decorrente da importação, para o desembaraço aduaneiro e a liberação de sua mercadoria. (...)



    De pronto, verifico que a agravante pretende, por meio do pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, de forma reflexa, reabrir a discussão acerca do alegado direito ao recolhimento diferido do ICMS, já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Com efeito, diante do trânsito em julgado da improcedência da presente ação declaratória, resta inquestionável que o ICMS relativo à Declaração de Importação nº 15/1375619-4 deveria ter sido recolhido no desembaraço aduaneiro, não havendo direito desta ao diferimento do tributo, ou seja, com recolhimento do ICMS somente quando da saída do combustível de seu estabelecimento comercial. Isto porque, e tal constatação também está acobertada pela coisa julgada, o diferimento pretendido pela agravante, nos termos do artigo 421 do Regulamento do ICMS (Decreto Estadual nº 45.490, de 30/11/2.000) não se aplica às importações, mas apenas às operações internas. 



    Ocorre que, se autorizado o levantamento, em favor da agravante, dos valores depositados nos autos, esta obterá exatamente o resultado que pretendeu com o ajuizamento da ação declaratória e que restou definitivamente negado com o trânsito em julgado, na medida em que terá havido a liberação da mercadoria sem prévio recolhimento do tributo no desembaraço aduaneiro, o que simplesmente não pode ser admitido. 



    Não obstante, como bem demonstrado pela agravada às fls. 946/986 dos autos principais, e ao contrário do que afirma a agravante no presente recurso, o ICMS relativo à Declaração de Importação nº 15/1375619-4 não foi integralmente liquidado com o recolhimento do tributo na saída do combustível de seu estabelecimento comercial.



    Em primeiro lugar, porque restando incontroverso que o recolhimento do tributo deveria ter ocorrido previamente ao desembaraço aduaneiro, a sua falta sujeita a agravante à incidência de multa e encargos moratórios, cujo pagamento não se identifica nas Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE apresentadas pela agravante às fls. 799/926 dos autos principais.



    Em segundo lugar, porque restando incontroverso que o artigo 421 do Regulamento do ICMS (Decreto Estadual nº 45.490, de 30/11/2.000) não se aplica ao caso, verificam-se duas hipóteses distintas de incidência do ICMS: o ICMS devido pela importação, devido no desembaraço aduaneiro, nos termos do artigo 1º, inciso V, da Lei Estadual n° 6.374, de 01/03/1.989, e o ICMS sobre a circulação da mercadoria, em regime de substituição tributária, nos termos dos artigos 1º, inciso I, e 8º, inciso III, alínea ‘a’, ambos da Lei Estadual n° 6.374, de 01/03/1.9893. Por sua vez, os documentos de fls. 799/926 dos autos principais indicam apenas o recolhimento do ICMS em regime de substituição tributária, sem recolhimento do ICMS relativo à Declaração de Importação nº 15/1375619-4. 



    Portanto, se o ICMS relativo à Declaração de Importação nº 15/1375619-4 não foi integralmente liquidado com o recolhimento do tributo na saída do combustível de seu estabelecimento comercial, é devido o levantamento pela agravada dos valores depositados nos autos principais, a título de conversão em renda, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 6.830, de 22/09/1.9804.



    Por fim, a propositura da ação de execução fiscal nº 1500571-08.2023.8.26.0157 pela agravada, simplesmente não possui o condão de obstar o levantamento por esta dos valores depositados nos autos principais, não havendo que se falar em “bis in idem” tributário, especialmente porque, conforme todo o exposto acima, atualmente o ICMS relativo à Declaração de Importação nº 15/1375619-4 está pendente de pagamento, sendo a execução fiscal, a princípio, meio idôneo de cobrá-lo. 



    Portanto, cabe à agravante, nos autos da própria execução fiscal, questionar a sua propositura, caso entenda que esta não reunia condições de ajuizamento, ou, após a conversão dos valores depositados nos autos principais em renda e consequente liquidação do débito tributário, pleitear a extinção parcial da execução, destacando-se que esta é lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1.361.801.710, que tem por objeto o Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) nº 4.118.251-0, o qual, por sua vez, compreende o ICMS relativo às Declarações de Importação nºs 15/1375619-4 (objeto da presente ação declaratória) e 15/1374775-6 e 15/1375384-5 (estranhas à presente demanda)” (fls. 7-10, e-doc. 17).



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias e acolher a alegação da agravante de ser indevida, na espécie, a “conversão do depósito em renda” (fl. 3, e-doc. 54), seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório e reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto estadual n. 45.490/200 – Regulamento do ICMS/SP, Lei estadual n. 6.374/1989 e Lei federal n. 6.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. LEI 11.941/2009. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra capítulo do acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.272.195-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Programa de Parcelamento Incentivado. Decreto Estadual 51.960/2007. Preenchimento dos requisitos. Conversão em renda do depósito judicial. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.123.167-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora